Tribunal: TJSP
Processo: 2051550-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Ação ajuizada por coerdeiros contra aquele que faz uso exclusivo do bem. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pelo qual os autores buscaram a fixação, liminar, de aluguel proporcional. Conforme a narrativa dos autores já se passaram cinco anos desde o término do acordo verbal que previa o uso exclusivo. Não

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Ação ajuizada por coerdeiros contra aquele que faz uso exclusivo do bem. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pelo qual os autores buscaram a fixação, liminar, de aluguel proporcional. Conforme a narrativa dos autores já se passaram cinco anos desde o término do acordo verbal que previa o uso exclusivo. Não demonstrado o risco de dano ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da instauração do contraditório, inviável a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária. Ausente a probabilidade do direito quanto ao valor requerido. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33360).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051550-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
APARECIDA PARUCI e FRANCISCO CARLOS PARUCCI, é agravado ALLAN
PARUCI RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051550-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33360 - DVN
2
VOTO No
: 33360
AGRAVO No: 2051550-05.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.
: FRANCISCO CARLOS PARUCCI E OUTROS
AGDO.
: ALLAN PARUCCI RIBEIRO
JUIZ DE ORIGEM: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Ação ajuizada por coerdeiros
contra aquele que faz uso exclusivo do bem. Decisão agravada que
indeferiu a tutela de urgência pelo qual os autores buscaram a
fixação, liminar, de aluguel proporcional. Conforme a narrativa
dos autores já se passaram cinco anos desde o término do acordo
verbal que previa o uso exclusivo. Não demonstrado o risco de
dano ou inutilidade do provimento capaz de se confirmar antes da
instauração do contraditório, inviável a concessão de tutela de
urgência sem prévia oitiva da parte contrária. Ausente a
probabilidade do direito quanto ao valor requerido. Decisão
preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.
(v.33360).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
arbitramento de aluguel (processo no 1008397-30.2020.8.26.0002),
proposta por FRANCISCO CARLOS PARUCCI E OUTROS em
face de ALLAN PARUCCI RIBEIRO, que indeferiu a tutela de
urgência pelo qual os autores buscaram a fixação, liminar, de
aluguel pelo uso exclusivo do bem (fls. 38/39 de origem).
Os agravantes afirmam, em síntese, que o
réu faz uso exclusivo do bem que receberam de herança, sem
respeitar o direito dos agravantes quanto ao aluguel proporcional.
Pelos fundamentos destacados, pedem que o recurso receba
provimento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela
provisória. Porque presente o risco de dano de difícil ou impossível
reparação e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso,
pedem o deferimento da antecipação da tutela recursal.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 25/03/2020 . O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051550-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33360 - DVN
3
recurso foi interposto no dia 17/03/2020. O preparo não foi
recolhido, tendo em vista a concessão da gratuidade (fls. 38/39 de
origem).
O pedido de antecipação da tutela
recursal foi indeferido (fls. 53/54). Não registrada oposição ao
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
A decisão agravada possui o seguinte teor:
“Indefiro a tutela de urgência pela ausência de probabilidade do
direito alegado, tendo em vista que o aluguel informado foi
estimado de forma arbitrária, com base em valores disponíveis na
internet para imóveis distintos (fls. 34/37) e considerando que o
suposto acordo quanto à utilização do imóvel pelo réu foi feito de
forma verbal, não sendo possível analisar, em juízo de cognição
sumária, os seus termos. Além disso, segundo os próprios autores,
a regularização da propriedade encontra-se pendente no processo
de inventário.”.
Respeitadas
as
razões
recursais,
os
requisitos para a tutela de urgência não foram preenchidos.
É pacífico que a tutela de urgência
somente deve ser concedida antes da oitiva da parte adversa em
situações excepcionais, compreendidas como aquelas em que o
simples decurso do tempo até a formação do contraditório, ou a
mera ciência do réu, sejam capazes de ocasionar o perecimento do
direito ou a inutilidade do provimento jurisdicional.
Nesse sentido:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte
contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a
convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se
busca evitar” (RT 764/221) (...) Justifica-se a concessão de medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051550-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33360 - DVN
4
liminar inaudita altera parte, ainda quando ausente a possibilidade
de o promovido frustrar a sua eficácia, desde que a demora de sua
concessão possa importar em prejuízo, mesmo que parcial, para o
promovente” (RSTJ 47/517). (THEOTONIO NEGRÃO, Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a Edição, 2016,
nota 18 e 18a ao art. 300).
No caso dos autos, não se constata a
urgência necessária à concessão da medida antes mesmo do
contraditório. Os autores afirmam que já se passaram cinco anos
(fls. 6) desde o término do suposto acordo verbal, pelo qual
permitiram ao réu a usar o imóvel exclusivamente. Diante da
narrativa e do decurso do tempo em razão da tolerância dos
próprios autores, não se vislumbra qualquer risco de dano grave,
tampouco de inutilidade da medida a ensejar a tutela antes mesmo
da oitiva da parte contrária.
Ademais,
não
resta
delineada
a
probabilidade do direito para a fixação do aluguel pelo uso
exclusivo no patamar requerido. Como bem ponderou a decisão
recorrida, os valores apresentados são unilaterais, não podendo ser
adotados sem sequer a oitiva da parte contrária
Evidentemente, durante a tramitação do
feito a questão poderá ser reapreciada, conforme o disposto
no artigo 296 do NCPC.
TEORI ALBINO ZAVASCKI ensinava
que: “Ao mencionar que 'a tutela antecipada poderá ser revogada ou
modificada a qualquer tempo', o dispositivo da lei (§4odo art. 273) não foi
completo, pois, na sua literalidade, faz supor que a revogação ou modificação
da decisão tem lugar apenas nos casos em que a medida foi deferida pelo juiz.
Não é assim, no entanto. Mesmo quando tenha havido anterior indeferimento
da tutela antecipatória, ou deferimento parcial, não obsta que, no futuro,
possa haver decisão em outro sentido, de modo a ser acolhido o pedido ou a
parte dele que antes fora denegada. Basta que se faça presente ou a situação
(a2), acima referida, ou seja, o surgimento de situação de perigo que antes não
se configurava, ou a situação (b2), isto é, a verossimilhança do direito que
antes não se mostrava evidenciada. Da mesma forma, sobrevindo situação
nova que configure a incontrovérsia de pedido, antes não existente, nada
impede que o juiz defira, com base no §6o, a antecipação antes negada.
Realmente, se não há preclusão em relação à decisão deferitória da medida de
antecipação, não haveria razão para vê-la configurada nas decisões
indeferitórias. É conclusão imposta, outra vez, pelo princípio da paridade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051550-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33360 - DVN
5
tratamento. De mais a mais, ainda que se pudesse falar em preclusão, ou coisa
julgada, é certo que a eficácia desses institutos está subordinada à cláusula
rebus sic stantibus, e, portanto, não prevalece quando ocorre modificação das
circunstâncias primitivas, existentes à época em que a decisão foi
prolatada.”(Antecipação de Tutela, Editora Saraiva, 2005, págs. 117/118 e
128).
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator